Tribunal: TJPA
Processo: 0006347-46.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006347-46.2018.8.14.0004

APELANTE: IANN MOTA PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PECULATO. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de R$15.000,00), pela prática do crime previsto no art. 312, caput, do CP, com a imposição adicional da perda do cargo público. A defesa pretende a absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta, sustentando tratar-se, no máximo, de peculato de uso. Subsidiariamente, busca a redução do valor da pena pecuniária e o afastamento da perda do cargo público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu configura peculato-desvio, nos termos do art. 312, caput, do CP, e se é cabível a redução da pena pecuniária e o afastamento da perda do cargo público, com base nos fundamentos apresentados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Com base na prova testemunhal produzida nos autos, restou comprovado que o réu utilizou, para fins particulares, a única viatura policial do município, deslocando-se até balneário acompanhado de pessoas alheias ao serviço público. Tal conduta caracteriza o desvio de bem móvel público para uso pessoal, preenchendo os requisitos legais do tipo penal previsto no art. 312, caput, do CP, na modalidade desvio, afastando-se as hipóteses de peculato de uso ou atipicidade.

4.

Quanto à pena pecuniária, constatou-se desproporcionalidade entre o valor fixado (R$15.000,00) e a pena corporal aplicada (02 anos e 01 mês de reclusão, um mês acima do mínimo legal), razão pela qual, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, foi reduzido o valor para 04 (quatro) salários-mínimos, conforme entendimento da d. Procuradoria de Justiça.

5.

No tocante à perda do cargo público, aplica-se o disposto no art. 92, I, alínea "a", do CP, uma vez que a pena privativa de liberdade superou o mínimo de 01 (um) ano e o crime foi praticado com violação de dever funcional para com a Administração Pública, sendo legítima a imposição da sanção acessória, observados os critérios legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de prestação pecuniária para 04 (quatro) salários-mínimos, mantendo-se os demais termos da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: "1. Caracteriza peculato-desvio o uso de viatura policial para fins pessoais, com desvio de finalidade pública e proveito próprio. 2. A pena pecuniária substitutiva deve observar a proporcionalidade com a pena corporal e a condição econômica do réu. 3. A perda do cargo público é cabível nos termos do art. 92, I, 'a', do CP, quando o crime for praticado com violação de dever para com a Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 312, caput; art. 92, I, alínea "a"

Jurisprudência relevante citada
: Não há

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Iann Mota Palheta, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 30 dias multa, tudo pela prática da conduta tipificada no art. 312,
caput
(Peculato), do CPB, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída, posteriormente, por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Narra a denúncia de ID 16813982, de forma sintética
,

in verbis
:

“
(...) que no corrente ano de 2018, neste município, o indiciado lANN MOTA PALHETA, funcionário público, apropriou-se de bem móvel, público, de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio
.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 18328967
,
pretende a defesa a absolvição do apelante, por entender que o ato praticado pelo réu é atípico.

De forma subsidiária, requer a reforma do valor da multa que lhe foi aplicada, bem como seja afastada a condenação na perda de sua função pública.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Joana Chagas Coutinho, opina pelo parcial provimento do apelo, a fim de reduzir o valor da pena de multa substitutiva em
quantum
proporcional a pena corporal aplicada.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas.

1 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Pretende a defesa a absolvição do apelante, por entender que o ato praticado pelo réu é atípico, configurando no máximo um peculato de uso.

Do exame dos autos nos leva à conclusão de que não assiste razão ao apelante, motivo pelo qual a tese absolutória apresentada não deve guarida.

Em primeiro lugar, ficou comprovado, por meio de prova testemunhal produzida no curso do processo, que o réu utilizou a viatura da Polícia Civil para fins particulares.

Conforme já destacado na r. sentença, o apelante foi denunciado pela prática do crime constante no art. 312, caput, do Código penal Brasileiro, por ter utilizado a única viatura existente no município de Almeirim para fins particulares, qual seja, fazer um passeio em um balneário com algumas amigas, fato este que foi atestado pelo depoimento de testemunhas em juízo.

A testemunha, Beatriz Nascimento Ferreira
,
em audiência de instrução, disse ao juízo da causa que mora no local onde o denunciado foi com as pessoas; que as pessoas que foram com ele são suas conhecidas; que conhece a Paula e a Franci, mas tinha mais uma que não conhecia; que não sabe a hora que eles chegaram; que o nome do Balneário e “Base”; que não é normal chegar carro de polícia na sua residência e que foi ver o que aconteceu; que a mãe da Paula disse que iriam só tomar um banho e logo embora; que não sabe se eles consumiram álcool; que não demoraram muito no Balneário; que não sabe quem estava dirigindo; que o Iann estava no Balneário também; que estava só o Iann de homem; que o pessoal foi embora pela tarde; que nunca viu ou conhecia o réu de outra ocasião; que conhece a Ana Paula; que não tinha nem um conhecimento sobre o carro da polícia ficar disponível para os policiais; que não sabe se ficava alguma lancha a disposição da polícia; que não viu mais o Iann depois do acontecido; que não sabe precisa o horário que aconteceu.

A testemunha, Ana Beatriz dos Santos Farias, disse em juízo, que o réu namorava com a sua amiga Paula; que a Paula lhe convidou para ir nesse passeio; que foram para o passeio; que acha que quem tirou a foto foi a Paula; que não lembra de ter tirado nem uma foto no dia; que não participou de um passeio com outro policial; que já foi em um passeio com o delegado Erik, mas que não era uma lancha utilizada pela polícia; que no passeio de lancha a Paula estava junto; que não teve outro momento para o Iann usar para fins pessoais; que foi apenas no dia do ocorrido; que a Paula está morando em Macapá; que não tem mais contato com a Paula.

O denunciado, quando em seu depoimento em juízo, disse que a Paula tinha lhe convidado; que não teve um relacionamento efetivo com a Paula; que a Paula lhe convidou para a localidade chamada “Base”; que como tinha algumas intimações para fazer perto da região acabou indo para o local; que abastecia a viatura com o seu próprio dinheiro; que tem um tambor de combustível em Monte Dourado; que tinham que buscar o combustível em Monte Dourado; que muitas da vezes não tinha combustível na viatura e acabavam abastecendo do próprio bolso; que como a delegacia ficava longe da cidade tinham que usar a viatura para se locomover; que no dia do ocorrido era feriado; que no município de Almeirim acontecia muita ocorrência; que sempre ficavam alerta nos 15 dias de folga; que no dia do ocorrido no balneário acabou indo e tomou banho; que o investigador era como se fosse um servente porque tinham que fazer tudo relacionadas ocorrências; que a Francely e a amiga Ana beatriz acompanharam a Paula; que saiu da polícia em relação a está respondendo um crime de corrupção ativa; que o crime de corrupção não é relacionado ao processo atual; que já tinha um desentendimento com o delegado e que quando a Paula postou a foto nos status o delegado aproveitou da situação; que não fez a intimação no dia do fato porque o delegado não estava presente; que no dia dos fatos usou o horário de almoço; que essa situação a qual está sendo acusado foi um desentendimento das pessoas com o delegado; que o delegado chegou lhe acusando de alguns fatos sobre dizer que era para parar de rouba; que o delegado também fala para outros investigadores; que sempre acontecia algum atrito com o delegado; que não tiveram muito orientação em relação as coisas que aconteciam por serem novatos; que a viatura era o meio de transporte para tudo; que Almeirim era uma cidade bastante violenta e agitada; que achou que uma carona não ia se transformar em uma acusação; que vários outros policiais faziam o uso da viatura para ir almoçar, na casa, academia, entre outros; que teve situação que o próprio delegado falava que podia, só que tinha que ter cuidado; que aconteceu o fato da Paula tirar a foto; que acha que foi uma vingança pessoal do delegado; que todos os policiais faziam o usa a viatura.

Comprovados os fatos acima narrados, resta-nos extrair as consequências jurídicas deles advindas.

Sob a ótica do apelante, o fato praticado seria atípico, por entender ter ocorrido tão somente um peculato de uso, o que discordo, já que além de ter desviado a única viatura policial do município para fins pessoais, o denunciado não comprovou ter ressarcido os cofres públicos do combustível utilizado para sua locomoção, apenas enfatizando, verbalmente, perante o juízo da causa, que o combustível que utilizava era pago de seu próprio bolso.

De proêmio, nos termos do art. 312, caput, do CP, "
apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio
", configura o crime de peculato próprio, na modalidade apropriação (parte inicial) ou desvio (parte final).

O tipo penal fundamental é "apropriar-se" (dar de propriedade; tornar próprio ou adequado; tornar próprio; tomar para si, apossar-se) "o funcionário público"(art. 327 do CP) "de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular" (objeto), "de que tem a posse" (nexo possessório) "em razão do cargo" (nexo funcional), "ou" (alternatividade típica)"desviá-lo" (afastar, apartar, deslocar, desencaminhar, desguiar), "em proveito próprio ou alheio" (elemento subjetivo específico).

In casu, após análise das provas, sobreleva notar que ocorreu peculato desvio, igualmente previsto no caput do artigo (parte final), de modo que também tem como pressuposto a posse anterior, em razão do cargo, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, mas, neste caso, basta que o funcionário empregue o bem em fim diverso daquele a que era destinado, em proveito próprio ou alheio, não se tratando assim da modalidade de peculato-apropriação ou peculato-furto, muito menos peculato-uso.

Ao praticar o desvio de bem público para fim particular ou alheio, o agente público atenta contra a administração pública, afetando a moralidade administrativa, a credibilidade e a eficiência dos serviços públicos e ainda mais a própria Instituição da Polícia Civil.

No caso dos autos, a percepção de tais violações ocorre sem maiores dificuldades, haja vista que, ao empregar a única viatura policial existente no município para fins próprios, tem-se o sacrifício do atendimento da polícia à população e a frustração da confiança depositada na Instituição quanto ao exercício de seu dever constitucional de zelar pela segurança pública e ser exemplo aos demais cidadãos.

Com base nisso, incabível se mostra qualquer absolvição pleiteada.

2 – DA PRETENDIDA REVISÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA
.

De forma subsidiária, requer a reforma do valor da multa que lhe foi aplicada, bem como seja afastada a condenação na perda de sua função pública, pois não foi apresentado fundamento idôneo na decisão recorrida para tanto.

O apelante teve sua pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em tese secundária, pretende a reforma da decisão que lhe impôs essa pena pecuniária no pagamento do valor de quinze mil reais como sua irresignação.

O valor da prestação pecuniária deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a pena privativa de liberdade concretizada e a condição econômica do réu. Deve atender aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade e às finalidades da pena, evitando-se estabelecê-la em patamar que a torne inócua.

A meu sentir a pena pecuniária se mostrou equivocada, já que apesar da reprovabilidade da conduta do denunciado se mostrar alta, está não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da pena pecuniária no importe que foi definido na sentença recorrida, pois a reprimenda privativa de liberdade foi aplicada tão somente um mês acima do mínimo legal permitido ao tipo penal violado, onde deveria a pena restritiva de direito acompanhar essa mesma proporcionalidade, o que não ocorreu.

Logo, compulsando os autos, verifico que o recorrente está assistido por advogada particular e, mesmo tendo dito que não possui condições financeira, nada trouxe ao processo que comprove sua alegação de pobreza, razão pela qual, seguindo o mesmo entendimento da Procuradoria de Justiça, reduzo o quantum da pena restritiva de direito de prestação pecuniária para 04 (quatro) salários-mínimos.

3 – DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DO APELANTE
.

Pretende a defesa que seja afastada a condenação do apelante à perda de sua função pública, pois aduz que não foi apresentado fundamento idôneo na decisão recorrida para tanto.

A redação do art. 92 do Código Penal Brasileiro é da seguinte forma:

“Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.”

O artigo 92, inciso I, alínea ‘a’, do Código Penal, permite a aplicação da pena de perda do cargo público nos casos em que haja condenação igual ou superior a um ano.

O denunciado fora condenado a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, sendo a perda do cargo uma consequência do ato praticado pelo réu com violação de seu dever para com a administração pública, conforme constante no artigo acima transcrito.

Assim uma vez decretada, de forma expressa, a perda do cargo público pelo órgão Judicante, com a observância dos requisitos legais objetivos contidos no citado artigo, incabível se mostra sua reversão neste momento.

Ante o exposto e,
na esteira do parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso interposto, reduzindo a pena pecuniária para importe menor, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 19/05/2025